Tribunal: TJES
Processo: 0011638-67.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011638-67.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIBELY BARRA RODRIGUES COELHO

APELADO: BYRROS ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO PRELIMINAR DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. RESCISÃO DECLARADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Rescisão Contratual cumulada com devolução de valores ajuizada em razão de contrato particular de reserva preliminar para aquisição de unidade imobiliária. O empreendimento não se concretizou e o valor não foi restituído. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a rescisão do contrato e reconhecendo a sucumbência mínima da autora, com condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios. As rés interpuseram apelações buscando o afastamento ou redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido principal da demanda consistia na rescisão contratual ou na devolução dos valores pagos; e (ii) estabelecer se a condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios foi correta diante do resultado da lide e do princípio da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido principal da ação é a declaração de rescisão do contrato, sendo a devolução dos valores mera consequência lógica do desfazimento do vínculo jurídico.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de rescisão contratual, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, e a análise da restituição de valores pressupõe o reconhecimento da rescisão.

A autora obteve êxito substancial no pedido central, consistente na rescisão contratual, decaindo apenas em parcela acessória referente à devolução de valores cuja prova não foi produzida, o que caracteriza sucumbência mínima.

A distribuição dos ônus da sucumbência pauta-se pelo princípio da sucumbência, conforme arts. 82, §2º, e 85, caput, do CPC/2015, impondo à parte vencida o dever de ressarcir as despesas e pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

O princípio da causalidade também reforça a condenação das rés, pois a autora foi compelida a recorrer ao Judiciário para obter a declaração de rescisão contratual, resistida, ainda que parcialmente, pelas apelantes.

A sentença, corrigida pelos embargos de declaração, interpretou corretamente o pedido inicial e aplicou adequadamente os princípios processuais, inexistindo vício ou desequilíbrio na fixação da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O pedido principal em ação de rescisão contratual é o desfazimento do vínculo jurídico, sendo a devolução dos valores efeito acessório.

Caracteriza-se sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito substancial no pedido principal, ainda que decaia em pretensão acessória.

A condenação em custas e honorários decorre objetivamente do resultado da lide, nos termos dos arts. 82, §2º, e 85 do CPC, e se mantém mesmo quando a resistência das rés é apenas parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, §2º, e 85, caput, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10521120200410001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 04.06.2020; TJ-SC, APL nº 0014954-26.2011.8.24.0033, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 27.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação
interpostos por
IMOBILIARIA SAO MIGUEL LTDA
e por
BYRROS ASSOCIADOS
, com vistas ao reexame parcial da r. sentença que, em sede de “Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de valores” proposta por
CIBELY BARRA RODRIGUES COELHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com reconhecimento da sucumbência mínima e condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 13964612),
IMOBILIARIA SAO MIGUEL LTDA
argumenta que não se houve sucumbência mínima, uma vez que, como o contrato firmado era preliminar, não seria necessário pedido de rescisão; de forma que o verdadeiro pedido era de devolução dos valores pagos, e este não foi acolhido. Assim, pretende o reconhecimento da sucumbência da parte autora ou que seja ao menos reconhecida a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (ID 13964614),
BYRROS ASSOCIADOS
argumenta que não se opôs ao pleito de rescisão contratual, de forma que não se pode falar em litigiosidade sobre a matéria; pretendendo afastar a sucumbência reconhecida em seu desfavor.

Contrarrazões (ID 13964619) da
IMOBILIARIA SAO MIGUEL LTDA
pelo provimento do apelo interposto por
BYRROS ASSOCIADOS
.

Contrarrazões (ID 13964619) de
CIBELY BARRA RODRIGUES COELHO
pelo não provimento dos recursos.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia jurídica em apreço circunscreve-se à adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e à correta interpretação do pedido principal da demanda, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau e emendado pela decisão de embargos de declaração.

Cuida-se, originariamente, de “Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de valores” ajuizada por
CIBELY BARRA RODRIGUES COELHO
contra
BYRROS ASSOCIADOS
e
IMOBILIARIA SAO MIGUEL LTDA
.

A requerente alegou que firmou um "Contrato Particular de Reserva Preliminar" para a aquisição de unidade imobiliária. Sustentou ter realizado o pagamento da quantia de R$36.889,96 a título de entrada, mas o empreendimento não se concretizou, e o valor não foi devolvido, a despeito de cláusula contratual expressa que previa a devolução em caso de insucesso do projeto.

Em sede de contestação,
BYRROS ASSOCIADOS
e
IMOBILIARIA SAO MIGUEL LTDA
defenderam, em síntese, que a requerente não comprovou o pagamento dos valores alegados, destacando que os cheques supostamente entregues não foram compensados. Embora em tese não tenham se oposto ao pedido de rescisão contratual, as rés alegaram que o contrato era preliminar e perdeu sua eficácia por não cumprimento de condição suspensiva, tornando o pleito de rescisão descabido; o que, em última análise, representa resistência ao referido pleito - de rescisão da avença.

O juízo de origem, ao proferir a sentença, reconheceu a ausência de comprovação do efetivo pagamento pela requerente, destacando que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a compensação do cheque que supostamente havia entregue. A sentença, contudo, declarou a rescisão do contrato e considerou que a autora decaiu da "parte mínima dos pedidos", sendo a redação original do dispositivo a seguinte:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes e acostado às ff. 08/12, não havendo nenhum valor indenizado em favor da Requerente.

Tendo a parte Requerente decaído em parte mínima dos pedidos constantes da inicial, condeno-a, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todos atualizados monetariamente, sendo os honorários acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação, no entanto, suspendo sua cobrança, eis que defiro nesta oportunidade os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diante da oposição de embargos de declaração pelas partes, o juízo de primeiro grau corrigiu o erro material. A decisão que acolheu os embargos reconheceu que a concessão da gratuidade de justiça à requerente foi um equívoco, pois o benefício não havia sido solicitado e as custas iniciais foram recolhidas.

Mais importante, a decisão corrigiu a contradição da sentença original, alterando o dispositivo para condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Tendo a parte Requerente decaído em parte mínima dos pedidos constantes da inicial, condeno os requeridos, no pagamento, pro rata, das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todos atualizados monetariamente, sendo os honorários acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação
.

Nesse contexto, os recursos de apelação apresentados pelas rés insurgem-se contra essa condenação sucumbencial. A Imobiliária São Miguel Ltda sustenta que o pedido principal da demanda era a devolução dos valores, e, tendo a autora sido derrotada nesse pleito, sua sucumbência não poderia ser considerada mínima, mas sim substancial. O pedido de rescisão contratual, segundo a tese da apelante, seria apenas um "
mero desdobramento formal do contrato já ineficaz
".

A Byrros Associados, por sua vez, argumenta que não se opôs ao pedido de rescisão e que o princípio da causalidade afasta a condenação em honorários em casos de ausência de litígio.

A pretensão recursal das apelantes, no entanto, não merece prosperar. A análise dos autos e da própria natureza da ação demonstra que a rescisão do contrato constitui, de fato, o pedido principal, enquanto a devolução dos valores é uma consequência lógica e acessória daquele.

Até porque, na esteira da jurisprudência, a rescisão de contrato, em regra, tem como consequência o retorno das partes ao
status quo ante
:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TÁCITA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA.
Ora, retornando as partes ao status quo ante, com a devolução do bem e dos valores pagos, não há falar em retenção de parte do preço, sob pena de enriquecimento ilícito do réu.
Inexistente a prova dos danos e a demonstração da efetiva perda em decorrência do acidente noticiado a ensejar o pagamento de lucros cessantes, ausente o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10521120200410001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

[...]
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETORNO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO PACTUADA. Em situações de rescisão de contrato, as partes são restituídas ao status quo ante. Para tanto, é mister a devolução do objeto do contrato ao vendedor e os valores, eventualmente pagos, ao adquirente, sob pena de se favorecer um enriquecimento ilícito de um dos contratantes em detrimento do outro

[...] (TJ-SC - APL: 00149542620118240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0014954-26.2011.8.24.0033, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Sem a declaração judicial de rescisão do vínculo contratual, o pedido de restituição de valores sequer poderia ser analisado. A extinção da relação jurídica é a premissa para a eventual reparação de seus efeitos. A decisão de embargos de declaração, ao emendar o erro material da sentença original, interpretou corretamente o objeto principal da demanda e a sucumbência dela decorrente.

Nessa esteira, destaco que a distribuição dos ônus da sucumbência é pautada no princípio da sucumbência.
Tal princípio está encampado nos arts. 82, §2º,e 85, “caput”, do CPC, “in verbis”:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] §2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
[...] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Portanto, a sucumbência é a obrigação da parte vencida de arcar com os custos do processo e ressarcir a parte vencedora das despesas que antecipou mais honorários advocatícios, conforme ensinamento doutrinário:

“[...]
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo
[...]”

(Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 300)”.

Assenta-se a sucumbência na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

No caso concreto, não obstante a falta de prova do pagamento, o acolhimento do pedido principal (rescisão) representa êxito substancial da autora. A sucumbência mínima, que se configura quando a parte vence na maior parte de seus pedidos, foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, justificando a condenação das rés nos ônus da sucumbência.

O fato de a requerente ter sido vitoriosa na tese central de sua demanda, a rescisão, e não ter conseguido provar um dos efeitos patrimoniais dessa rescisão, não altera o caráter de sucumbência mínima.

Portanto, as teses recursais das apelantes, no sentido de que a sucumbência foi substancial ou que a condenação em honorários não se aplica por falta de litígio, não se sustentam.

Assim, a sentença, tal como corrigida pela decisão de embargos de declaração, deve ser mantida incólume em todos os seus termos. O provimento dos recursos de apelação implicaria em tratamento desleal à parte que obteve êxito no pleito principal e daria causa a um desequilíbrio processual injustificado, o que violaria também o princípio da causalidade, ao qual as próprias apelantes recorrem.

A requerente foi compelida a ajuizar a demanda para obter a rescisão, que lhe foi judicialmente concedida. Isto é, a despeito do argumento recursal de que a rescisão da avença seria desnecessária ou mesmo ineficaz, fato é que este era o principal pleito autoral e foi concedido pelo juízo de origem.

Neste ponto, sobreleva acentuar que é plenamente possível que o pedido autoral seja inclusive puramente declaratório, na esteira do que prevê o Código de Processo Civil. Ou seja, a parte autora poderia buscar apenas o reconhecimento de uma situação jurídica preexistente, sem que haja a necessidade de uma condenação a fazer, não fazer ou pagar.

Isso se alinha com a moderna compreensão do processo civil, que valoriza a tutela jurisdicional efetiva e adequada, permitindo que o Poder Judiciário resolva controvérsias mesmo quando a pretensão não se traduzir em uma execução futura, mas sim na segurança jurídica de uma declaração.

Tal possibilidade é fundamental para a estabilidade das relações sociais e para a pacificação de conflitos, garantindo que o direito possa ser afirmado e reconhecido judicialmente, mesmo em sua dimensão puramente declaratória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
IMOBILIARIA SAO MIGUEL LTDA
e por
BYRROS ASSOCIADOS
, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença que condenou
“
os requeridos, no pagamento, pro rata, das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todos atualizados monetariamente, sendo os honorários acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação.
”.

Outrossim, tendo em vista o não provimento dos apelos, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58493301082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)